Tribunal: TJSP
Processo: 1027301-38.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de débitos condominiais. Cartas de citação recebidas por funcionário da portaria de condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC). Alegação de que o recebimento das cartas no livro de controle de correspondências do condomínio foi assinado por terceiro e que as cartas de citação não foram entregues aos embargantes. Ausência de provas de que as assinaturas lançadas no

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de débitos condominiais. Cartas de citação recebidas por funcionário da portaria de condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC). Alegação de que o recebimento das cartas no livro de controle de correspondências do condomínio foi assinado por terceiro e que as cartas de citação não foram entregues aos embargantes. Ausência de provas de que as assinaturas lançadas no livro não sejam dos autores ou de seus filhos, e de que as cartas realmente não lhes foram entregues. Inocorrência, ademais, de prejuízo aos embargantes, que se limitaram a arguir o vício de citação e requerer o desbloqueio de sua conta bancária, sem impugnar a existência do débito ou o valores cobrados, sendo que lhes foi facultado impugnar o bloqueio diretamente nos autos da execução. Rejeição dos embargos que se mostrou adequada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027301-38.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VALÉRIA
GUEDES NUNES DE AQUINO e JESUS DE AQUINO, é apelado EDIFÍCIO
WALDORF SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
2
Voto no 26123.
Apelação n° 1027301-38.2019.8.26.0001.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Jesus de Aquino e outra.
Apelado: Edifício Waldorf Santana.
Juiz prolator da sentença: José Carlos de França Carvalho Neto.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cobrança de débitos condominiais.
Cartas de citação recebidas por funcionário da portaria de
condomínio edilício (art. 248, §4o, do CPC). Alegação de que o
recebimento das cartas no livro de controle de correspondências do
condomínio foi assinado por terceiro e que as cartas de citação não
foram entregues aos embargantes. Ausência de provas de que as
assinaturas lançadas no livro não sejam dos autores ou de seus
filhos, e de que as cartas realmente não lhes foram entregues.
Inocorrência, ademais, de prejuízo aos embargantes, que se
limitaram a arguir o vício de citação e requerer o desbloqueio de
sua conta bancária, sem impugnar a existência do débito ou o
valores cobrados, sendo que lhes foi facultado impugnar o
bloqueio diretamente nos autos da execução. Rejeição dos
embargos que se mostrou adequada. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
112/114, cujo relatório se adota, que rejeitou os embargos à execução com
fundamento na sua intempestividade, condenando os embargantes ao
pagamento das custas e despesas processuais, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformados, apelam os embargantes sustentando que a
citação feita na execução é nula, porque as respectivas cartas não lhes foram
entregues; que os atos praticados após 12/07/2019 são nulos; que somente
tiveram ciência da existência do processo em razão do bloqueio de valores em
sua conta bancária; que deve ser desbloqueada a quantia de R$6.185,16; e que
a assinatura aposta no livro de recebimento de correspondência não é deles nem
de seus filhos (fls. 116/126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
3
Houve resposta (fls. 129/132).
É o essencial a ser relatado.
O apelo não é de ser provido.
O apelado move em face dos apelantes execução de título
extrajudicial objetivando a satisfação de crédito no valor de R$8.702,03, oriundo
do
inadimplemento
de
contribuições
condominiais
(processo
no
1017399-61.2019.8.26.0001).
Os apelantes ajuizaram os presentes embargos aduzindo que
foi indevido o bloqueio de ativos financeiros em sua conta bancária, efetivada na
execução, uma vez que eles não foram regularmente citados naquele processo,
pois não são suas nem de seus filhos as assinaturas apostas no livro de
correspondências do condomínio pela pessoa que retirou as cartas de citação.
O Magistrado a quo considerou válidas as citações realizadas
na execução e, assim, rejeitou os embargos com fundamento na sua
intempestividade.
E, em que pese o inconformismo manifestado, a respeitável
sentença recorrida deve ser mantida, porque adequada solução à causa.
Embora se presuma válido o ato citatório realizado mediante a
entrega do mandado a funcionário da portaria de condomínio edilício (conforme
previsão do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil), o destinatário da carta
pode impugnar a regularidade da citação, caso em que terá ônus de comprovar a
ocorrência do vício arguido. E, diversamente do quanto afirmado pelo Magistrado
a quo, os embargos à execução constituem a via adequada para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
4
No caso em exame, porém, os apelantes não se
desincumbiram do ônus de comprovar a nulidade da citação e, especialmente,
não demonstraram que da suposta invalidade do ato citatório resultou para eles
algum prejuízo.
Com efeito, a circunstância de as assinaturas apostas no livro
de correspondências do condomínio pela pessoa que retirou as cartas de citação
relativas à execução no 1017399-61.2019.8.26.0001 não serem os autores ou de
seus filhos não é suficiente para comprovar que as referidas cartas não lhes
foram entregues.
Em primeiro, porque os apelantes sequer requereram a
realização de perícia grafotécnica, com o intuito de demonstrar que as
assinaturas realmente não são suas, não bastando o mero cotejo dos
documentos de fls. 16/21 para se afirmar que a firma não pertence mesmo a
qualquer um dos autores. Em segundo, porque são recorrentes as situações em
que as correspondências são retiradas na portaria por empregados domésticos,
familiares dos condôminos ou até mesmo por vizinhos, e as entregas recebidas
por esses terceiros são efetivamente entregues aos seus destinatários.
Não havendo prova segura de que houve irregularidade na
citação realizada na forma do artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, deve
esta ser considerada válida.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que acolheu exceção de pré-
executividade oposta pelo executado para reconhecer a nulidade da
citação realizada na fase de conhecimento, extinguir o incidente de
cumprimento de sentença e declarar nulo o título executivo judicial. Carta
de citação para a fase de conhecimento recebida por funcionário da
portaria de condomínio edilício em que o executado reside, sem qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
5
ressalva. Validade do ato citatório que não pode ser afastada no caso
concreto, ante a ausência de prova suficiente de que a carta de
citação não foi recebida pelo devedor. Exceção de pré-executividade
instruída apenas com cópia parcial de livro de condomínio que não
permite sequer identificar que se trata do edifício em que o executado
reside, com páginas que não são integralmente sequenciais, relativas a
intervalo curto, que impede se conclua pela não entrega da carta.
Ausência de prova de que todas as correspondências recebidas no
condomínio são registradas no referido livro. Anotações que indicam que
apenas pacotes seriam registrados. Na falta de comprovação efetiva de
que a carta recebida pelo funcionário da portaria não foi entregue ao
destinatário, é válida a citação, conforme expressamente dispõe o
art. 248, §4o, do CPC. Precedentes. Sentença anulada com
determinação de que o cumprimento de sentença tenha regular
prosseguimento.
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
0001928-89.2019.8.26.0011; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/10/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. Havendo
previsão legal que regulamenta o recebimento de correspondência
por funcionário de portaria de condomínio, não sendo apresentada
prova cabal de nulidade da referida citação pelo agravante, de rigor
reputá-la válida. Inteligência do art. 248, § 4o, do CPC. 2. A matéria já
coberta pela coisa julgada não pode ser rediscutida em juízo, conforme
inteligência dos arts. 502 e 503, do CPC, não sendo o agravo de
instrumento o meio para a sua desconstituição. 3. Havendo previsão
expressa do Código de Processo Civil quanto a necessidade de intimação
da parte executada quando iniciada a fase de cumprimento de sentença,
ainda que ausente procurador nos autos, de fato, se faz necessária a
devolução do prazo ao devedor, para quitação do débito, ou ainda,
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Inteligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
6
do art. 513, § 2o, II, do CPC. 4. De rigor a manutenção do valor
penhorado depositado nos autos, considerando que se dará oportunidade
para quitar o débito ou apresentar impugnação, bem como que o
montante constrito corresponde a pouco mais de 20% da verba salarial
líquida percebida pelo agravante. Recurso parcialmente provido, com
observação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111217-53.2019.8.26.0000; Rel. Felipe Ferreira; 26a Câmara de
Direito Privado; j. 25/09/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
NÃO CONSIDEROU VÁLIDA A CITAÇÃO, EM RAZÃO DE TER SIDO O
AVISO DE RECEBIMENTO (AR) RECEBIDO POR TERCEIRO - AR
ENVIADO A CONDOMÍNIO EDILÍCIO, TENDO SIDO ASSINADO COM
INDICAÇÃO DO NÚMERO DO DOCUMENTO DO RECEBEDOR -
PRESUNÇÃO
DE
QUE
FOI
RECEBIDO
PELO
PORTEIRO
-
RECEBIMENTO SEM RESSALVA - CITAÇÃO QUE DEVE SER TIDA
COMO VÁLIDA, EM CONFORMIDADE COM A PREVISÃO DO ARTIGO
248, PARÁGRAFO 4o, DO CPC. Agravo de Instrumento provido (TJSP;
Agravo de Instrumento 2069037-22.2019.8.26.0000; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 22/04/2019) (realces
não originais)
Não bastasse isso, da análise das razões que fundamentaram
a oposição dos presentes embargos não se infere que a eventual irregularidade
na citação tenha prejudicado o direito de defesa dos apelantes ou gerado para
eles qualquer outro prejuízo.
De fato, na petição inicial eles se limitaram a afirmar que não
receberam as cartas de citação e que, por isso, não pode subsistir o bloqueio
efetivado em sua conta bancária. Vale dizer, eles não impugnaram a existência
do débito condominial, tampouco os valores cobrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027301-38.2019.8.26.0001 -Voto no 26123
7
A circunstância de o condomínio apelado não ter aceitado
celebrar acordo extrajudicialmente não o impedia de manejar a ação executiva
para obter a satisfação integral de seu crédito, afinal, Ainda que a obrigação
tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber,
nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou (artigo 314 do
Código Civil).
Ademais, no que concerne ao bloqueio de valores de
titularidade dos apelantes, na respeitável sentença o Magistrado a quo lhes
concedeu prazo para o oferecimento de impugnação, nos próprios autos da
execução, na forma do artigo 854, §§ 2o e 3o, a evidenciar que, se o caso, eles
ainda podem questionar a constrição efetivada.
Destarte, não havendo provas acerca da alegada nulidade da
citação levada a efeito no processo executivo e não se vislumbrando qualquer
prejuízo para os apelantes, impunha-se mesmo a rejeição dos presentes
embargos à execução.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença para 12% do valor
da causa, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau de recurso
e os critérios previstos no §2o do mesmo artigo 85.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator